Tribunal: STF
Processo: ARE 1550557
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. INCIDÊNCIA SOBRE REPASSE DE VALORES RELATIVOS AO VGBL OU AO PGBL. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 1.214. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 3º, II, DO CPC/2015 – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD) – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO DE PLANO DE VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE(VGBL) – NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO – DESCABIMENTO – ART. 794, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Quando o julgador estiver diante de elementos que lhe proporcionem segurança para aferir que a condenação imposta à Fazenda Pública estadual não será superior a 500 salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC/2015), revela-se afrontosa aos princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e do tempo de duração razoável do processo, a remessa oficial, uma vez que deve haver limites para a proteção do interesse da Fazenda Pública. 2. Remessa Necessária não conhecida. 3. O Plano de Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) tem natureza jurídica de seguro de pessoas, razão pela qual os recursos decorrentes não são considerados para fins de herança, nos termos do art. 794, do Código Civil; logo, inadequada a sua inclusão na base de cálculo do ITCD. Precedentes. 4. Sentença confirmada. 5. Recurso não provido." (e-doc. 89).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 113).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 155, inc. I, da Constituição da República. Afirma que o ITCMD não é tributo sobre a herança, mas, sim, sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por "causa mortis". Alega que "há tributação em situações semelhantes de aplicações financeiras que, ao fim e ao cabo, são idênticas ao VGBL/PGBL" (e-doc. 145).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, "na situação dos autos, eventual violação à Constituição da República não seria direta" (e-doc. 155).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O presente recurso versa sobre o objeto do Tema nº 1.214 do ementário da Repercussão Geral, em que fixada a tese de que "é inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano".



    6. Confira-se a ementa do leading case do mencionado tema:



    "Recurso extraordinário. Direito tributário. ITCMD. Vida gerador de benefício livre (VGBL) e plano gerador de benefício livre (PGBL). Falecimento do titular. Repasse aos beneficiários de direitos e valores relativos aos citados planos. Inexistência de fato gerador do imposto. Diferimento do imposto. Possibilidade. 1. Estabelece o texto constitucional que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). 2. O VGBL e o PGBL cumprem sua função principal, atuando na cobertura por sobrevivência, na hipótese de o próprio titular gozar do capital segurado ou do benefício. 3. No caso de morte do titular dos planos VGBL e PGBL, o repasse aos beneficiários de valores e direitos, os quais não integram a herança do de cujus (art. 794 do Código Civil e art. 79 da Lei nº 11.196/05), não constitui fato gerador do ITCMD. 4. Está no âmbito de conformação do legislador estadual instituir caso de diferimento do recolhimento de parte do ITCMD para momento posterior ao da ocorrência do fato gerador do imposto. 5. Recurso extraordinário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) ao qual se nega seguimento; recurso extraordinário da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta (FENASEG) provido, declarando-se a inconstitucionalidade da incidência do ITCMD disciplinada no art. 23 e no art. 13, inciso II e parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.174/15 sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano; recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro parcialmente provido, declarando-se a constitucionalidade do art. 42 da referida lei estadual. 6. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano.”



    (RE nº 1.363.013/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/12/2024, p. 08/01/2025).



    7. Assim, por estar em sentido contrário à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, não merece prosperar o recurso extraordinário em análise.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Registro, em atenção à manifestação anteriormente apresentada pela parte nos autos (e-doc. 233), que os embargos de declaração opostos visando à modulação de efeitos do mencionado tema de repercussão geral foram rejeitados e a decisão proferida no leading case transitou em julgado.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator